Tribunal: TJES
Processo: 5021000-85.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021000-85.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMILSON DA SILVA
RECORRIDO: PAULO BENS CREDITOS FINANCEIROS LTDA - ME e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. DESISTÊNCIA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DEVOLUÇÃO AO FINAL DO GRUPO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Narra o autor que, mediante a promessa de contemplação imediata de carta de crédito, aderiu a contrato de participação em grupo de consórcio. Alega que não foi contemplado e que, quando decidiu desistir de pagar as parcelas, percebeu que o valor que foi pago não lhe seria devolvido em sua integralidade, mas sim, de forma parcial, após a dedução de uma série de penalidades. Pleiteia a restituição imediata e integral dos valores pagos e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para “
DECLARAR nula a cláusula penal de consorciado desistente bem como de dedução de taxa de administração integral, devendo a requerida no momento oportuno (até 30 dias após o final do grupo) da restituição deduzir a título de taxa de administração, apenas o percentual proporcional de 0,9%
”. A parte autora interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, a requerida pleiteia por sua manutenção.

3.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da Lei n.º 9.099/95
, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Com efeito, alega o autor que a contratação se deu mediante vício de consentimento, mas tal fato constitutivo não restou minimamente demonstrado. Ainda que o autor faça jus à inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, inc. VIII do CDC, o consumidor deve comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, sobretudo quando alega-se que houve promessa divergente das estipulações constantes no contrato firmado entre as partes.

5. Com efeito, há contradição da parte autora ao mencionar inicialmente que a contratação se deu mediante vício e posteriormente afirmar que sabia que se tratava de um consórcio, mas não nos moldes realizados. Por tais motivos, só é dado acatar pedido de desistência da parte consumidora em permanecer no grupo consorciado, de modo que os valores por ela desembolsados devem ser restituídos conforme previsão legal. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS). Assim, entende-se que, em tal tópico, a sentença deve ser confirmada, de modo a condenar a ré a devolver os valores pagos em até 30 (trinta) dias a contar do fim do grupo consorciado.

6. Outrossim, leitura mais atenta do acórdão proferido pelo STJ no AgInt no REsp n. 1.749.189/SP resulta na conclusão de que
não houve alteração no posicionamento externado no REsp 1119300/RS.
Ao contrário: naquele caso, a restituição imediata foi determinada pelo tribunal
a quo
e mantida pelo STJ porque o recurso especial interposto não continha os requisitos necessários que possibilitassem a análise do mérito processual. É exatamente o que consta na decisão monocrática proferida no REsp 1749189/SP: “
A recorrente, contudo, não tratou de impugnar esse fundamento, cuja subsistência inviabiliza a apreciação do recurso especial, no particular, pela aplicação da Súmula n. 283 do STF. [...] Com esses fundamentos, não conheço do recurso especial
”.

7. Quanto à taxa de administração, não há ilicitude em sua cobrança, mas deve ocorrer a dedução do valor de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo, como já decidido em sentença. Esta turma recursal entende que o
desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento indevido por parte do contratante. Contudo, em atenção ao princípio do
non reformatio in pejus
, mantém-se a sentença inalterada neste ponto.

8. Por último, por mais que se reconheça o aborrecimento decorrente da relação de consumo, vê-se que a parte autora não demonstra situação de anormalidade a justificar a lesão ao direito de personalidade. Reitera-se que não houve comprovação de descumprimento contratual ou induzimento do consumidor a erro por parte dos fornecedores. Diante da ausência de prática de ato ilícito pela ré, soçobra o pleito de indenização por danos morais.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)